Tribunal: TJSP
Processo: 2226167-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução extinta pela prescrição – Fixação de honorários em 11% sobre o valor do débito – Fase de execução dos honorários – Juros de mora – Incidência a partir da intimação para pagamento – Precedentes – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida – Recurso da Exequente improvido. Recurso da Executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226167-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGUES
PACHIKOSKI STAFFA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado ARÃO
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO SOCIETÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da Exequente
improvido. Recurso da Executada provido. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226167-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.816
AGRV.No: 2226167-75.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 35a VARA CÍVEL)
AGTE. : RODRIGUES PACHIKOSKI STAFFA NETO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGDO. : ARÃO PARTICIPAÇÕES E GESTÃO SOCIETÁRIA LTDA.
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
VOTO No: 33.817
AGRV.No: 2226565-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 35a VARA CÍVEL)
AGTE. : ARÃO PARTICIPAÇÕES E GESTÃO SOCIETÁRIA LTDA.
AGDO. : RODRIGUES PACHIKOSKI STAFFA NETO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Execução extinta
pela prescrição Fixação de honorários em 11% sobre o valor do
débito Fase de execução dos honorários Juros de mora
Incidência a partir da intimação para pagamento Precedentes
Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida Recurso da
Exequente improvido. Recurso da Executada provido.
A r. decisão de fls. 41/42 dos autos principais acolheu, em parte,
impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de determinar que a Exequente
apresente, em 15 dias, nova planilha de cálculo da verba honorária devida, tomando por
base o valor de R$314.965,34, com correção monetária do ajuizamento e juros a partir do
trânsito em julgado e até a data em que efetuado o depósito de fls. 27/28, incidindo
correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento sobre eventual saldo
remanescente. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento
de honorários advocatícios em R$1.000,00.
Recorrem a Exequente e a Executada.
A Exequente sustenta que atualização do valor da causa, para fins de
apuração do valor dos honorários advocatícios, deve levar em conta os juros de mora.
A Executada, por seu turno, afirma que os juros somente poderiam
incidir desde a intimação para pagamento. Pleiteia, ainda, a revisão das verbas de
sucumbência, eis que a Exequente sucumbiu em maior parte.
Recursos tempestivos e regularmente processados sem a atribuição
de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 15/19 (processo 2226167-75.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226167-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Exequente
não
apresentou
resposta
(fls.
76,
processo
2226565-22.2019.8.26.0000).
É o relatório.
Extinta ação de execução em função de prescrição, houve a fixação
de honorários advocatícios em 10% sobre “o valor do débito atualizado” (fls. 9, autos
principais).
Em sede recursal, os honorários foram majorados para “11% do
valor do débito atualizado” (fls. 16, autos principais).
Para atualizar o valor do débito, a exequente RODRIGUES
PACHIKOSKI STAFFA NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (atual fase de
execução) atualizou o valor da causa dado à execução, incluindo a contagem dos juros de
mora.
Entretanto, a exigibilidade dos honorários advocatícios tem relação
com o título executivo que o arbitra, pelo que, embora fixado em percentual sobre o valor
atualizado da causa, os juros de mora devem ser contados da intimação para pagamento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Verba honorária fixada em percentual sobre o valor da causa.
Admissibilidade da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
Súmula 14 do C. STJ. Diferença devida que deverá ser acrescida de juros de
mora, a partir da primeira intimação para pagamento, multa de 10% e
honorários advocatícios também de 10%. Inteligência art. 523, §§ 1o e 2o, do
NCPC e Súmula 517 do STJ. Sentença de extinção cassada, com o
prosseguimento da execução. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
0018040-46.2007.8.26.0176; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018).
“FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE PERCENTUAL DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA CORREÇAO MONETÁRIA
DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA N.o 14 DO C.STJ. JUROS
DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
PARA PAGAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243554-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Registre-se, ainda, precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226167-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios. Correção monetária. Termo inicial. Súmula n.o 14, do Eg.
Superior Tribunal de Justiça que assim dispôs: "arbitrados os honorários
advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária
incide a partir do respectivo ajuizamento". Juros de mora. Termo inicial. Na
esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos
juros moratórios referentes aos honorários advocatícios é o momento em que
ocorre a citação do devedor no processo de execução e não a data do trânsito
em julgado da decisão que a arbitrou. Contudo, a fim de evitar o reformatio
in pejus, fica mantida a decisão de origem. Honorários advocatícios.
Sucumbência recíproca. Artigo 21 do Código de Processo Civil. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2174718-20.2015.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/01/2016; Data de Registro: 30/01/2016).
O valor da execução ora em análise foi estimado pela Exequente em
R$75.504,67.
Na impugnação, aplicando-se a correção monetária desde o
ajuizamento da ação, o valor da execução foi calculado em R$46.561,23, valor este que
deve prevalecer pelos fundamentos acima delineados.
Entretanto, apesar de já ter sido depositado o valor devido, não é
possível desde logo declarar extinta a execução.
Isso porque se observa que o feito teve prosseguimento em primeiro
grau e é necessário disciplinar questões que refogem ao âmbito deste recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Exequente e dá-se
provimento ao recurso da Executada, para acolher a impugnação e reconhecer que os juros
de mora somente poderiam incidir a partir da intimação para pagamento, arcando a
Exequente com as custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre a
diferença correspondente ao excesso de execução, já considerada a fase recursal.
Mário de Oliveira
Relator
(assinatura eletrônica)